Tribunal: TJDFT
Processo: 0002536-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE DOLO DE AMEAÇAR. DESACATO E RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas existentes nos autos são suficientes para ratificar o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia, mormente quando a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, desacato e resistência encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas, corroboradas pelas narrativas do policial que efetuou a prisão em flagrante.
2. Afasta-se a alegação de atipicidade da conduta se as provas dos autos são harmônicas e consistentes no sentido de a ré ter proferido palavras ameaçadoras dirigidas às vítimas (ameaças de morte), de modo a retirar-lhes a paz e a tranquilidade de espírito, por conta de promessa de mal injusto e grave.
3. Inaplicável o princípio da consunção porque embora os crimes de desacato e resistência tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, restou claro que foram praticados de forma independente, em ações distintas, com dolos específicos.
4. Constatado que a semi-imputabilidade da ré consistia em uma plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e uma parcial capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, mostra-se correta a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme o art. 26, parágrafo único, do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.